Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CABÍVEL. AFASTADA A TESE DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível na qual se busca a reforma da sentença em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).h
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, na análise do cabimento da manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. No caso em análise, trata-se de pessoa idosa, com 94 (noventa e quatro anos), recebendo tratamento domiciliar integral por se encontrar em estado comatoso, sem reatividade ou resposta. Além disso possui as seguintes patologias: doença de Parkinson (CID 10:G20), demência na doença de Parkinson (CID-10: F 02.3), hipertensão e episódios convulsivos prévios. Faz uso de dispositivos para alimentação e oxigenoterapia, e, necessita de aspiração frequente nas vias aéreas superiores.
4. Assim, correta a sentença proferida ao reconhecer que, pela gravidade do quadro apresentado pela recorrida, a situação não pode ser interpretada como mero transtorno ou aborrecimento próprio do inadimplemento.
5. A recusa injusta do plano de saúde para cobertura integral do procedimento indispensável à vida da apelada ultrapassa o simples descumprimento contratual, restando clara a obrigação de reparar o dano moral de paciente com a saúde já fragilizada.
6. Amplamente caracterizado o ato ilícito e a conduta abusiva, restou clara a necessidade de indenização por dano moral. O valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um se encontra em consonância com o entendimento, jurisprudencial, atenta aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: É possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando a situação não puder ser interpretada como mero transtorno ou aborrecimento próprio do inadimplemento.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT Acórdão 1969521, 0707098-02.2023.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025; Acórdão 1926941, 0710473-69.2023.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.